Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727621-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO contra a decisão de ID 198200786 (autos de origem) proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704259-31.2024.8.07.0019 proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, determinou conexão dos processos antes mesmo de ser citada a Requerida, nos seguintes termos: 1. Associem-se os seguintes processos: (i) 0704256-76.2024.8.07.0019; (ii) 0704257-61.2024.8.07.0019; (iii) 0704258-46.2024.8.07.0019; (iv) 0704259-31.2024.8.07.0019; (v) 0704261-98.2024.8.07.0019; (vi) 0704262-83.2024.8.07.0019; e (vii) 0704263-68.2024.8.07.0019. 2. O autor ajuizou, quase simultaneamente, sete ações, de forma propositalmente fracionada, a fim de ver reconhecida a inexistência ou inexigibilidade de débitos inscritos em plataforma de negociação e quitação de débitos. As petições iniciais são idênticas, assim como o patrono e os documentos pessoais do autor. 3. Alega o autor, basicamente, que “não se lembra” das dívidas registradas na plataforma. No entanto, “caso sejam comprovadas”, pede a declaração de inexigibilidade dos débitos. O autor, porém, não juntou nenhum documento para comprovar que solicitou esclarecimentos dos diversos réus a respeito dos aludidos débitos. 4. Posto isso, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: (i) comprovar o envio de pedido de esclarecimentos ou de exibição de documentos à parte ré, observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para resposta; e (ii) juntar procuração subscrita de próprio punho pelo autor, visto que a assinatura do documento eletrônico não condiz com a da Carteira Nacional de Habilitação. 5. Noutro giro, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o autor deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. 6. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga o autor, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 7. Sem prejuízo das determinações acima, convém sublinhar que a presente demanda, idêntica a inúmeras outras em curso perante a Justiça Distrital, revela indícios de litigância fabricada e predatória, o que pode ser constatado mediante simples busca, no PJe, de processos vinculados ao número de inscrição na OAB do patrono da parte autora. 8. Posto isso, na linha das recomendações veiculadas na Nota Técnica no. 2/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, sem prejuízo de outras medidas a serem oportunamente adotadas, oficie-se ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e da OAB/DF, com cópia da presente decisão, a fim de possibilitar a apuração de eventual infração disciplinar, como, por exemplo, captação indevida de clientela – art. 34, incisos III e IV, da Lei no. 8.906/1994. No agravo de instrumento (ID 61175840), a parte autora, ora agravante, pleiteia, inicialmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como seja "deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento sem que haja conexão entre as ações” (p. 8). No tocante à gratuidade, alega que não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Quando à determinação de conexão, sustenta a inaplicabilidade do artigo 55 do Código de Processo Civil ao caso, tendo em vista que, apesar de todas versarem sobre cobrança indevida de débito já prescrito, possuem pedido diverso da presente demanda, bem como trata-se de empresas rés distintas e dívidas (objeto) diferentes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que evidente o prejuízo à razoável duração do processo pela conexão das sete demandas judiciais em nome do autor (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à reconhecimento de conexão e determinação de reunião de feitos para julgamento conjunto, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer a necessidade de demonstração de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em outro momento processual. Afinal, plenamente aplicável, na hipótese, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Acrescenta-se, por fim, que a questão da competência do juízo não é objeto de controvérsia, mas, apenas, a similitude das ações (inexigibilidade de débito por suposta prescrição e ou inexistência da dívida) que foram determinadas a reunião dos feitos. Ademais, registre-se, nos termos do art. 55 do CPC, para a realização da conexão de processo, basta que lhes sejam comuns o pedido ou a causa de pedir, o que no presente caso ocorre, porquanto, a despeito das partes demandadas serem diversas, a fundamentação dos pedidos e da causa de pedir são exatamente as mesmas. Ou seja, é um instituto que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem certo vínculo entre si, como no caso. Não se exige que as partes sejam comuns. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator